Tribunal: STF
Processo: Rcl 55047
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Escolas Padre Anchieta Ltda. em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Jundiaí, nos autos do Processo 0010335-73.2022.5.15.0096.



    Consta dos autos o seguinte contexto fático:



    “A presente reclamação possui, como objeto, as decisões proferidas nos autos da Ação de Cumprimento Provisório de Sentença nº 0010335-73.2022.5.15.0096, pelos Exmos. Juízes do Trabalho Bruno Furtado Silveira e Fábio Trifiatis Vitale, da 3ª Vara do Trabalho de Jundiaí/SP, que consignaram, nos Ids. 7aafab8 e 8936f76, respectivamente: 



    (…)



    Referidas decisões foram proferidas nos autos da Ação de Cumprimento Provisório de Sentença nº 0010335-73.2022.5.15.0096, iniciada em decorrência de Reclamação Trabalhista nº (0012690-32.2017.5.15.0096, ajuizada por Lucia Helena de Andrade Gomes em face da ora reclamante, Escolas Padre Anchieta Ltda. 



    Diante da prolação da primeira decisão reclamada, acima transcrita, a reclamante opôs embargos de declaração, tendo a sentença - segunda decisão reclamada - rejeitado a medida oposta e, por consequência, dado continuidade à ofensa do direito da ora reclamante. 



    As decisões reclamadas, acima transcritas, foram proferidas em contrariedade à modulação fixada pelo E. STF quando do julgamento das ADC 58 e 59.



    (…)



    Com todas as vênias, não há como subsistir os argumentos pelos quais as decisões reclamadas negaram a aplicação da modulação fixada pelo E. STF. Entenderam as autoridades reclamadas que a sentença proferida nos autos da reclamação trabalhista teria transitado em julgado por não ter sido o tema ‘atualização monetária’ objeto de recurso ordinário interposto pela reclamada daquela, ora reclamante. 



    Insta destacar que, quando da prolação da sentença de mérito nos autos da reclamação trabalhista, já estava em vigor a determinação do E. STF, proferida nos autos das ADC 58 e 59, quanto à suspensão dos processos que envolviam o tema ‘atualização monetária’: 



    (…)



    Ora, quando do prazo em aberto para interposição de recurso ordinário pelas partes, nos autos da Reclamação Trabalhista, a liminar acima citada já estava em vigor. Não havia, sequer, ocorrido o decurso do prazo para as partes apresentarem seus recursos. Como, então, há falar que havia sentença transitada em julgado? 



    O recurso ordinário interposto pela ora reclamante teve seu protocolo realizado no dia 6 de outubro de 2020, ou seja, mais de 3 (três) meses após o deferimento da liminar acima, que suspendeu, em prol da segurança jurídica, o ‘julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos 879, § 7ºe 899, § 4º da CLT’. 



    A determinação de suspensão pelo E. STF, ainda que em caráter liminar, teve como objetivo proporcional segurança jurídica a todos os processos em curso, no sentido de que todos eles seriam resolvidos, quanto à atualização monetária dos valores neles debatidos, da mesma forma, a qual seria determinada pela Corte Suprema quando do julgamento definitivo das ADC 58 e 59”. (eDOC 1, pp. 1-7)



    Nesses termos, a reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada ofende a autoridade de decisão desta Corte, consubstanciada nas ADC 58 e ADC 59, ao negar a aplicação do IPCA-E na fase pré-judicial e da SELIC na fase judicial.



    Argumenta, desse modo, que “[n]ão há como prosperar a existência de execução de título executivo judicial inconstitucional, sob pena de caracterização de coisa julgada inconstitucional”, de forma que “enquanto não houver o TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO, com a definição exata dos termos da procedência da ação, a correção monetária e os juros envolvidos nos pedidos principais não podem ser entendidos como preclusos – o que foi determinado pelo próprio E. STF, inclusive”. (eDOC, p. 8 e p. 9)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação, determinando-se que se profira nova decisão em observância ao decidido por esta Corte nos paradigmas indicados.



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 17)



    Citada, a beneficiária Lúcia Helena Andrade Gomes apresentou contestação, consoante eDOC 22.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO. (...)”. (eDOC 35)



    É o relatório. 



    Decido. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante. (CF/88, art. 103-A, § 3º)



    A reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, todas de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. A propósito, transcrevo ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021, grifei)



    Na oportunidade, restou assentado que a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    Ainda, destaquei que, para evitarem-se incertezas, o que ocasionaria grave insegurança jurídica, deveriam ser fixados alguns marcos jurídicos de modulação dos efeitos da decisão, dentre eles a aplicação de eficácia erga omnes e efeito vinculante para aqueles feitos que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devendo nestes ser aplicado, de forma retroativa, a taxa Selic (juros e correção monetária).



    Pois bem.



    Na espécie, consta da sentença proferida nos autos da Reclamação Trabalhista 0012690-32.2017.5.15.0096, a seguinte disposição: 



    “(...)



    Os juros de mora serão calculados de maneira simples, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 39 da Lei 8177/91, contados a partir do ajuizamento da ação e ‘pro rata die’, observando-se a Súmula 200 do C.TST.



    Correção monetária com base no índice correspondente à data do vencimento legal da obrigação, aplicando-se as Súmulas 381 do C.TST, no que cabível.



    Atualização monetária é reposição do valor original da moeda, depreciado pela inflação, razão pela qual aplica-se aos valores da condenação o fator de atualização monetária correspondente ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), eis que a declaração de inconstitucionalidade proferida na ADI-4357 do STF e reconhecida pelo C.TST, no RR-479-60.2011.5.04.0231, abrange a expressão ‘equivalente à TRD’, contida no ‘caput’ do artigo 39 da Lei 8.177/91”. (Conforme consulta ao site do TST)



    Iniciada fase de cumprimento provisório de sentença, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Jundiaí determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária acrescido de juros de 1% ao mês, sob os seguintes fundamentos: 



    “ (…)



    Diante do trânsito em julgado da matéria ocorrido anteriormente a decisão do STF nas ADC's 58 e 59, deverão ser aplicados os parâmetros de atualização do débito definidos na sentença, quais sejam: índice de correção monetária IPCA-E e os juros simples de mora de 1% a.m.



    Tendo em vista as divergências entre os cálculos apresentados pelas partes, determino a realização de perícia contábil. 



    Para tanto, a providência deverá ser realizada pelo perito Sr. Luciano de Lima e Silva, que deverá apresentar o laudo contábil no prazo de 30 dias. 



    Quanto às contribuições previdenciárias, deverá ser observado o disposto na legislação específica e o disposto na súmula 368 do TST, conforme parâmetros abaixo:



    - Para os serviços prestados até 4.3.2009, inclusive, o fato gerador é o efetivo pagamento das verbas, configurando-se a mora a partir do dia dois do mês seguinte ao da liquidação (art. 276, ‘caput’, do Decreto nº 3.048/1999);



    - Para os serviços prestados a partir de 05.03.2009, considera-se fato gerador da obrigação a data da efetiva prestação de serviços, configurando-se a mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas a partir da prestação dos serviços, com aplicação de juros demora pela taxa SELIC, de acordo com previsão do artigo 35 da Lei 8.212/91, que remete ao artigo 61, § 3º da Lei 9.430/96, bem como o disposto na súmula 368 do TST.



    Cumprido, as partes terão prazo comum de 8 dias para manifestação, sob pena de preclusão.



     Caso cabível em razão do valor das contribuições previdenciárias apuradas, deverá ser intimado o INSS, nos termos do artigo 879, § 3º da CLT. 



    Em caso de eventual impugnação apresentada pelas partes, concede-se 10 dias de prazo para que o perito preste os esclarecimentos cabíveis”. (eDOC 9)



    Opostos embargos de declaração, estes restaram não conhecidos, nos seguintes termos: 



    “(...)



    A reclamada opõe embargos de declaração do despacho de id 7aafab8, alegando a existência de erro material quanto ao reconhecimento do trânsito em julgado dos critérios de atualização do débito fixados na sentença. 



    Absolutamente incabível a oposição de Embargos de Declaração em face de despacho interlocutório, nos termos do artigo 897-A, da CLT. 



    Cumpre salientar que, para que os embargos de declaração sejam conhecidos, independentemente de serem ou não acolhidos, estes devem ser apresentados em face de sentença ou acórdão, ainda que seu objeto seja corrigir erros materiais. 



    No presente caso, a reclamada pretende a revisão de despacho meramente interlocutório, para cujo fim não se presta a oposição dos embargos de declaração, razão pela qual deles NÃO CONHEÇO. 



    Assim, passo a analisar o recurso como simples manifestação. 



    Não assiste razão à reclamada quanto à alegação de erro material e a pretensão de afastar os parâmetros de atualização do débito estabelecidos na sentença. 



    Não obstante se tratar de ação de cumprimento de sentença, cujo processo principal ainda pende de apreciação de agravo de instrumento em recurso de revista, verifica-se que os parâmetros de atualização do débito foram estabelecidos na sentença, proferida em data anterior a decisão do STF nas ADC's 58 e 59, sem que houvesse questionamento da matéria no recurso interposto pela reclamada. 



    Considerando que a decisão exequenda não foi objeto de recurso das partes no que concerne à aplicação dos juros de mora de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da ação, e nesse sentido foi expressa, de aplicar-se o disposto no item ‘i’ da decisão da ADC 58: ‘...assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês’. 



    Quanto ao índice de correção monetária, verifica-se que houve trânsito em julgado da decisão exequenda determinando aplicação do IPCA-E, razão pela qual, por idênticos fundamentos aos acima adotados, deverá esse critério prevalecer, não havendo espaço, para aplicação do critério in casu, nascido da decisão do Supremo Tribunal Federal. 



    Diante do exposto, não conheço dos embargos de declaração e mantenho os parâmetros de atualização da condenação com a aplicação do índice IPCA-E por todo o período de cálculo, bem como os juros simples de mora de 1% a.m, incidentes a partir do ajuizamento. 



    Intimem-se as partes. Após, aguarde-se a conclusão da perícia contábil”. (eDOC 9, grifei)



    Com efeito, entendo haver descompasso entre a decisão reclamada e o decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, uma vez que, anteriormente ao julgamento de mérito, na data de 27 de junho de 2020, proferi decisão liminar nos autos dos referidos paradigmas determinando a suspensão nacional do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91. 



    Ora, encontrando-se em curso a reclamação trabalhista na origem (Processo 0012690-32.2017.5.15.0096), face à pendência de julgamento de recurso e diante da determinação de suspensão nacional, a hipótese do autos encontra-se abrangida pelo marco jurídico de modulação dos efeitos da decisão, o qual determina a aplicação de forma retroativa da Taxa Selic (juros e correção monetária) aos processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal.



    A propósito, confira-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADCS 58 E 59. ADIS 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO, INCLUSIVE EM FASE RECURSAL, DE FORMA RETROATIVA, DA TAXA SELIC. INCIDÊNCIA NOS PROCESSOS, AINDA QUE TRANSITADOS EM JULGADO, EM QUE A SENTENÇA TENHA APLICADO SIMPLES CONSIDERAÇÃO DE SEGUIR OS CRITÉRIOS LEGAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A autoridade reclamada homologou os cálculos de liquidação a despeito da ordem de suspensão deste Supremo Tribunal Federal, ressalvando a possibilidade de posterior conformação aos paradigmas suscitados, o que, em regra, não afronta a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal. No entanto, ante as peculiaridades do caso, o indeferimento do pedido de tal conformação após a prolação da decisão de mérito desta Suprema Corte viola os aludidos precedentes. 2. Acaso observada a ordem de sobrestamento dos processos de origem que cuidem do regime de atualização do débito trabalhista, não haveria que se falar em trânsito em julgado do regime de atualização do débito trabalhista a ser aplicado na execução. 3. A ordem de cassação da decisão reclamada para que outro julgamento seja proferido em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADCs nº 58 e 59 e nas ADIs nº 5.867 e 6.021 não impede prossiga a execução quanto ao valor principal da condenação. Todavia, o pleito de imediata liberação do valor principal da condenação deve ser dirimido pelas vias ordinárias. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 49.896 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022)



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido com observância da tese jurídica fixada no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente